Tribunal: CARF
Processo: 35196.003042/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35196.003042/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.553 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
TRH SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/05/2004
VISTA DOS AUTOS. PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA. TERMO INICIAL
DE CONTAGEM DE PRAZOS.
INTEMPESTIVIDADE.
A obtenção de cópia dos autos contendo a decisão recorrida implica em ciência
inequívoca de seus termos decisórios e inicia o prazo para interposição do
recurso cabível. A interposição de recurso voluntário em prazo superior a 30
dias configura intempestividade e impõe seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35196.003042/2006-31
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35196.003042/2006-31

1. Trata-se de manifestação de inconformidade em face do indeferimento de
requerimento de restituição de valores retidos, por conta de serviços prestados de
locação de mão-de-obra temporária, na condição de prestadora, a empresas públicas e
privadas, no período de 03/1999 a 05/2004.
2. Tendo em vista o pedido de restituição e, considerando os indicativos de fl. 75, foi a
Contribuinte incluída no Plano de Ação 2005, resultando na Ação Fiscal que culminou
na lavratura do AI no 35.728.538-7, por não apresentação de documentos regularmente
solicitados ou sua apresentação deficiente, bem como na NFLD n° 35.728.537-9,
emitida em agosto de 2006, por meio de aferição indireta das contribuições devidas,
baseando-se a Fiscalização em NFPS, RAIS, algumas GFIPs e alguns contratos de
prestação de serviços apresentados.
2.1. Consta às fls. 78/79, despacho do Auditor-Fiscal recomendando o indeferimento da
restituição, em face das irregularidades verificadas no decorrer da ação fiscal e o não
cumprimento pela interessada, na qualidade de contratada cedente de mão-de-obra
temporária, das obrigações e formalidades legais previstas na legislação pertinente.
3. Cientificada do indeferimento do pedido, por meio do Oficio n° 0372/2006, em
25/09/2006 (fls. 82 e 89), a interessada apresentou recurso em 07/11/2006 (fls. 92 - 95),
tempestivamente, acompanhado dos documentos de fls. 96 a 114, alegando, em síntese,
que:
a) com relação às "supostas" irregularidades verificadas quando da ação fiscal na
empresa, esclarece que atendeu a todas as solicitações feitas, com a apresentação dos
documentos requeridos naquela oportunidade;
b) quando do procedimento fiscal informou ao Sr. Fiscal que alguns dos documentos
relacionados à folha de pagamento, Livros Fiscais e Livro Diário, tornaram-se
impossíveis de serem apresentados em virtude de que estavam em poder do contador
anterior da empresa que os extraviou, pelo que protocolou perante o CRC/PR
representação em face do referido profissional, como forma de precaver-se em seus
direitos e evitar transtornos perante o Fisco;
c) é certo que a legislação dispõe acerca da obrigatoriedade da apresentação à
Fiscalização dos livros e documentos fiscais, mas tal documentação é secundaria, sendo
que os principais documentos foram apresentados: guias de recolhimento, contratos e
notas fiscais de prestação de serviços;
d) o pedido de restituição tem suporte legal e amparo fático, eis que tem a seu favor os
créditos decorrentes de retenções efetuadas pelos tomadores de serviço, as quais não
foram consideradas no levantamento fiscal;
e) anexa ao presente recurso planilha elaborada por auditores independentes que serviu
de base legal para respaldar o requerimento de restituição;
f) as notas fiscais que embasaram a NFLD 35.728.537-9 demonstram que a empresa
preencheu todos os requisitos legais para sua emissão e que, inclusive, sofreu a retenção
dos 11% por parte dos tomadores de serviço;
g) as retenções sofridas foram superiores às devidas, uma vez que foram calculadas
sobre o valor total das notas fiscais, sendo que o legal e correto seria que a retenção
ocorresse apenas sobre o valor da cessão de mão-de-obra;
h) as tomadoras de serviço, dentre as quais, "Correio e Petrobrás" apropriaram-se
indevidamente de tais contribuições, não podendo ser a recorrente penalizada com a não
restituição dos valores já demonstrados nas planilhas em anexo;
i) soube pelas tomadoras de serviço que essas também sofreram processo fiscalizatório
e, para se eximirem do processo penal legal, recolheram tais valores aos cofres
previdenciários junto ao INSS de São Paulo;
j) Ao final, requer o deferimento do pedido de restituição, que seja oficiado o INSS de
São Paulo - Capital para que remeta a prova documental das retenções e/ou
recolhimentos das contribuições efetuadas pelas empresas dos Correios e Petrobrás,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35196.003042/2006-31

bem como a conexão dos feitos , tendo em vista que o pedido de restituição originou o
lançamento da NFLD n° 35.728.537-9.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte foi indeferida
pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/05/2004
RESTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Inexistindo pagamento indevido, não há o que ser restituído.
Solicitação Indeferida
Cientificado dessa decisão a 01/04/09 por meio de sua procuradora então
constituída (fls. 141), conforme petição protocolizada nos autos requerendo que todas as
intimações e notificações fossem encaminhadas ao seu endereço profissional (fls. 99), o
contribuinte somente apresentou recurso voluntário aos 28/02/2012 (fls. 158 ss.), por intermédio
de novo procurador, no qual, em síntese, reitera as razões constantes de sua manifestação de
inconformidade, insistindo que o direito à restituição dos valores pretendidos está cabalmente
comprovado e foi “vilipendiado flagrantemente” pela autoridade fiscal, que não os considerou
em sua verificação fiscal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
Da admissibilidade do recurso – da tempestividade
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ/CTA que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, ora recorrente, em
face do indeferimento de requerimento de restituição de valores retidos por conta de serviços
prestados de locação de mão-de-obra temporária na condição de prestador de serviços a
empresas públicas e privadas no período de 03/1999 a 05/2004.
O contribuinte foi intimado dessa decisão a 01/04/09 por intermédio de
correspondência encaminhada ao seu procurador então regularmente constituído nos autos em
seu endereço profissional, de acordo com o que demonstra o AR de fls. 141, conforme
requerimento nesse sentido constante de petição protocolizada aos 07/11/06 (fls. 99).
Tendo em vista o transcurso, “in albis”, do prazo de 30 dias previsto no art. 33,
“caput”, do Decreto no 70235 para a interposição de recurso voluntário, aos 16/07/2010 foi
determinado o arquivamento dos autos, nos termos da Portaria no 2144, de 04/08/2008.
Aos 29/07/2010, o contribuinte, por meio de sua procuradora, peticionou nos
autos requerendo (i) desarquivamento dos autos do processo, bem como (ii) a reabertura do
prazo para interposição de recurso voluntário, ao argumento de que tanto ele quanto sua
procuradora não houveram recebido a correspondência que continha o ofício de no 097/2009,
impugnando o AR correspondente, datado de 01/04/09, afirmando que teria sido assinado pela
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35196.003042/2006-31

“porteira do condomínio”, que o repassou, como também outros documentos, a pessoa que não
tinha autorização para recebê-los, nem vínculo com o escritório.
A respeito da intimação do contribuinte, dispõe o Decreto no 70.235/72 que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...).
Do cartão CNPJ da empresa anexado aos autos a fls. 07, emitido aos 06/10/2004,
bem como do extrato “MPAS/INSS - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - DATAPREV -
CONEST - CONSULTA DADOS DO ESTABELECIMENTO”, de 04/11/2004, a fls. 57, consta,
como endereço do contribuinte, a rua Comendador Araújo no 516, sala 02, CEP 83.370-000,
CENTRO, Antonina/PR.
Esse, portanto, o domicílio tributário do contribuinte, nos termos em que definido
no § 4o do art. 23 do Decreto no 70235/72, acima transcrito.
Nessa linha, o entendimento consolidado deste tribunal administrativo, expresso
no enunciado de no 110 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, é no sentido de que
“no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”, ainda que haja petição nos autos para que as intimações e notificações sejam
endereçadas ao patrono do contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35196.003042/2006-31

Daí porque entendo que a notificação do contribuinte da DRJ efetivada por meio
da correspondência enviada à sua patrona, ainda que a seu requerimento, não pode ser
considerada válida, devendo, em tese, ser providenciada nova intimação do contribuinte.
Ocorre que vários fatos e atos se sucederam desde então. Com efeito, uma vez
protocolizada a petição pelo contribuinte aos 29/07/2010 requerendo o desarquivamento dos
autos do presente processo administrativo e a reabertura do prazo para interposição de recurso,
aos 19/08/2010, os autos foram desarquivados e determinado o seu encaminhamento a este
conselho.
Aos 24/11/2011, o sr. Rogério Fabregat, sócio do contribuinte, compareceu e este
conselho como “parte no processo” para ter vista dos autos e obter cópias de partes do processo
(fls. 149 e 154/156).
Nessa mesma data, o contribuinte procedeu à juntada de substabelecimento, sem
reserva, a novo procurador, sr. Marcelo de Oliveira, substabelecimento esse datado de
07/02/2011 (fls. 151/153).
Aos 28/02/2012, o contribuinte, então, apresentou recurso voluntário contra o
acórdão proferido pela DRJ/CTA.
Pois bem.
Diante de todos os fatos narrados, ainda que se pretenda questionar a notificação
do contribuinte levada a termo por meio de sua anterior procuradora, procedida por meio do
ofício 097/2009 (AR de 01/04/09 – fls. 140/141), entendo que o comparecimento espontâneo do
sr. Rogério Fabregat, sócio do contribuinte, para obter vista dos autos, bem como cópia de partes
do processo, supre a necessidade de que se proceda a nova intimação do contribuinte do acórdão
da DRJ, pois implica em ciência inequívoca pelo contribuinte dos termos daquela decisão,
principalmente considerando que naquele mesma oportunidade, foi protocolizado o
substabelecimento, sem reserva de iguais, ao seu novo patrono.
Nesse sentido, precedente deste colegiado, em outra composição1:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VISTA DOS AUTOS. PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DA DECISÃO. TERMO
INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE.
A obtenção de cópia dos autos contendo a decisão objeto de embargos implica em
ciência inequívoca dos termos decisórios e inicia o prazo para interposição de Embargos
de Declaração. A interposição dos mesmo em prazo superior a 5 dias implica em
intempestividade e impõe seu não conhecimento.
Assim, considerando que o contribuinte, por intermédio de seu sócio, sr. Rogério
Fabregat, teve ciência inequívoca do acórdão de no 06-21.300, da 6a Turma da DRJ/CTA, aos
24/11/2011, o termo final para a interposição do recurso contra essa decisão era o dia
26/12/2011.
Tendo interposto recurso apenas aos 28/02/2012 (fls. 158 ss.), entendo que seu
recurso é manifestamente intempestivo.
Conclusão

1 Acórdão no 2402006.449, j. 05/074/2018, rel. cons. Jamed Abdul Nasser Feitoza. Maioria. Vencido o cons. Mário
Pereira de Pinho Filho.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.553 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35196.003042/2006-31

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital